Tribunal: TJBA
Processo: 0537948-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537948-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEITON ISRAEL BOA MORTE SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cleiton Israel Boa Morte Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT, ao fundamento de que o autor não compareceu à perícia médica designada, resultando na ausência de prova de suas alegações. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando não ter sido pessoalmente intimado para a realização da perícia médica, o que, por se tratar de ato personalíssimo, exigiria intimação direta da parte, e não apenas de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial, exigida para comprovação do direito à indenização securitária, configura cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo, que deve ser praticado diretamente pela parte e, por essa razão, demanda intimação pessoal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A intimação realizada por meio do advogado ou por aviso de recebimento (AR) assinado por terceiro estranho à lide não supre o requisito legal de intimação pessoal da parte para prática de ato que exige sua presença física.

A ausência de intimação pessoal compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, implicando nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Diante da ausência de intimação válida, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada nova perícia médica, com a devida intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação para comparecimento à perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser feita pessoalmente à parte e não apenas ao seu advogado.

A ausência de intimação pessoal da parte autora para perícia médica configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por vício processual insanável.

É nula a sentença proferida sem que a parte tenha sido regularmente intimada para produção de prova essencial ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 474.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016.
TJ-AM, Apelação Cível 0626647-31.2019.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 26.02.2024, Primeira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537948-08.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEITON ISRAEL BOA MORTE SILVA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator